Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista Número do processo: 0736351-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA PACIENTE: DIONATTAS MENDONCA DA SILVA AUTORIDADE: PAULO AFONSO CORREIA LIMA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Matheus Fernando Pires Pereira, Advogado, em favor de Dionattas Mendonça da Silva sargento do Exército Brasileiro, atualmente recolhido na Ala I, do VI Comar da Força Área Brasileira , em que requer a concessão de imediata ordem de soltura para o paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares, em substituição à prisão temporária determinada pelo Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. O impetrante narra que Dionattas foi detido em flagrante delito por tentativa de homicídio, em 24/10/2021, a partir de situação fática ainda não completamente elucidada, decorrente de disparos efetuados contra outro veículo em situação de trânsito, que atingiram a vítima Mykaelle, passageira em um dos veículos. O paciente e sua esposa, em seus depoimentos, alegam que teriam sido surpreendidos por um automóvel polo, cor branca, ziguezagueando na pista de rolamento, e que, após ultrapassá-lo, o motorista teria lançado um carro contra o outro, vindo a colidir. Após a colisão, o motorista do automóvel polo teria colocado o carro no caminho do paciente, obstando nova ultrapassagem, o que teria ensejado a compreensão de que o paciente estaria sendo vítima de abordagem criminosa. Em reação, o paciente admite ter aberto fogo contra o automóvel polo. O impetrante alega, como fundamento da revogação da prisão, que o autuado preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, e que é perceptível, ainda na fase investigativa, que existem divergências nos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ademais, os disparos, além de terem sido efetuados com o intuito de acertar os pneus, teriam decorrido de legítima defesa putativa. Continua, ainda, acrescentando que Dionattas é militar de carreiras da ativa do Exército Brasileiro, atualmente classificado como de ótimo comportamento, possui residência fixa, é pai de criança com 2 (dois) anos de idade, réu primário e de bons antecedentes. No que tange especificamente a decisão proferida pelo Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que converteu a prisão preventiva em temporária, destaca que o investigado não entrará em contato com as testemunhas, e que ainda que exista essa preocupação por parte do Juízo, as restrições poderão ser alcançadas por meio de medidas cautelares diversas da prisão. Acrescenta que o paciente não possui poder de influência sobre as demais diligências a serem requeridas pelo Ministério Público. Requer, portanto, seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Consoante destacou a decisão do Juízo de Custódia, embora ainda não completamente elucidados, os fatos decorreriam de incidente de trânsito, em foram efetuados disparos em via pública com os veículos em movimento, resultando em uma vítima de arma de fogo. Consoante depoimento do marido da vítima alvejada, motorista do carro alvo dos disparos, Marcos Paulo Trindade, narrou-se que trafegava em via pública pela faixa da direita, onde em determinado trecho da via a faixa da esquerda era suprimida, quando o veículo que vinha pela faixa da esquerda tentou forçar ultrapassagem, mas não conseguiu. Ato contínuo, os veículos emparelharam, tendo início uma discussão, quando o condutor do outro veículo efetuou disparos em sua direção, vindo a atingir sua esposa, que estava no banco de trás. Acrescentou que além da sua esposa, também estavam no veículo sua filha de um ano, o cunhado e um amigo. Inicialmente, de se destacar que se está diante de decretação de Prisão Temporária, e não de Prisão Preventiva. Da mesma forma, merece respaldo o fato de que o Ministério Público devolveu o inquérito à Delegacia de Polícia para complementação da investigação, frisando quanto à necessidade de mais tempo para a formação da opinio delicti. A suposta conduta narrada é indubitavelmente complexa do ponto de vista probatório. Embora existam elementos que podem ser verificados objetivamente, a partir da análise de gravações e imagens, tais como a existência e quantidade de disparos, a reconstrução do cenário fático, especialmente se de fato houve falsa compreensão da realidade, decorrerá de minuciosa reconstrução da compreensão subjetiva de cada vítima. Nesse sentido, embora não seja comum a conversão da prisão preventiva em temporária, entendo pela sua manutenção, frisando que a presente fundamentação não tem por base a mera suposição de que o suspeito irá comprometer a investigação, mas leva em consideração as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista